Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a entrega formal das chaves ou o seu depósito judicial é condição imprescindível para a rescisão do contrato de locação e para a extinção das obrigações locatícias, especialmente nas hipóteses de recusa injustificada do locador em receber as chaves. Caso o locador se recuse a receber as chaves, o locatário deve consigná-las em juízo para se eximir dos encargos posteriores.
3. A mera comunicação de desocupação do imóvel mostrou-se insuficiente para afastar a responsabilidade pelos encargos da locação, de modo que, diante da recusa do locador, cabia à locatária utilizar a via judicial adequada para a extinção dos efeitos do contrato.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.